Tribunal: TJDFT
Processo: 0724550-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A parte agravante sustenta estar desempregada, com filho em idade escolar, em situação de superendividamento e ter apresentado documentos que comprovam sua hipossuficiência. Requereu liminarmente o deferimento da gratuidade, o que foi acolhido. A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes nos autos para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos documentos apresentados pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração da impossibilidade de a parte arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
4. A ausência de critérios objetivos na legislação autoriza o uso de parâmetros orientativos, como os adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme Resolução n. 271/2023, que considera hipossuficiente a pessoa com renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.
5. No caso concreto, os documentos juntados — comprovante de desemprego, extratos bancários sem movimentações relevantes e comprovante de renda do cônjuge inferior ao limite — demonstram a hipossuficiência da parte agravante, autorizando a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça quando acompanhada de documentos mínimos que corroborem a alegação de insuficiência de recursos.
2. Comprovada a insuficiência financeira mediante documentação idônea, é cabível o deferimento da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98 e 99.